Tribunal: STF
Processo: RHC 252540
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 965.384/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado, sob alegação de supressão de instância, em favor de réu condenado pela prática de homicídios consumado e tentados. 2. A defesa argumenta que a dosimetria da pena está em desacordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e que o Tribunal de origem não discutiu a matéria, alegando inadequação da via eleita. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça pode conhecer do habeas corpus, quando a matéria não foi apreciada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância. 4. Outra questão é se é possível a concessão da ordem de ofício, diante da alegada negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem. III. Razões de decidir 5. O Superior Tribunal de Justiça não pode examinar matéria não apreciada pelo Tribunal de origem, sob pena de incorrer em supressão de instância e violação da competência constitucionalmente definida. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer de matéria não apreciada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância”.(eDOC 31, p. 1-2)



    O recorrente narra (eDOC 36) haver sido condenado à pena de 30 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de um homicídio qualificado consumado e de dois homicídios qualificados tentados, tendo sido aplicado o art. 71 do Código Penal e aplicada a fração de 2/3 referente à continuidade delitiva.



    Entende que a decisão causa constrangimento ilegal ao paciente, haja vista que em desconformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “o quantum de exasperação da pena, no crime continuado (art. 71, caput, CP), deve ser proporcional ao número de infrações cometidas”. (p. 5)



    Argumenta que “o recorrente foi condenado pela prática de 3 (três) infrações em continuidade delitiva. Seguindo as métricas estabelecidas pelo STJ e pelo STF, o aumento deveria ser de 1/5 (um quinto) e não de 2/3 (dois terços) como aplicado na r. sentença condenatória”. (p. 6)



    Nessa linha de considerações, defende que “reconhecida a continuidade delitiva, sendo 3 (três) os crimes cometidos, a pena mais grave (18 anos pelo homicídio consumado) deve ser exasperada de 1/5, conforme entendimento da jurisprudência, totalizando 21 anos 7 meses e 6 dias de reclusão”. (p. 7)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para “aplicar aumento de 1/5 pela continuidade delitiva e redimensionar a pena definitiva para 21 anos 7 meses e 6 dias de reclusão”. (p. 10)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário, em parecer resumido na seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. CONDENAÇÃO. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO DE AUMENTO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO NÃO ANALISADO NO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVISÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE RECLAMA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO, INSUSCETÍVEL DE SER REALIZADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. MÉRITO. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE AUMENTO EM DECORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DESVALOR ACENTUADO DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (eDOC 61)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Na hipótese, apesar de a defesa ter alegado, nas razões recursais, que “inexistem razões para que um réu receba pena superior ao outro” (e-STJ, 25), o Tribunal de origem, não tratou da matéria, tendo apenas ponderado que “havendo recurso próprio para atacar essa espécie de decisão [sentença condenatória transitada em julgado], descabe a ação constitucional de habeas corpus, sob pena de submeter o remédio heroico à condição de mero substitutivo recursal” (e-STJ, fl. 13). 



    Nesse contexto, resta obstado o exame da questão posta nos autos por este Tribunal, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte”. (eDOC 31)



    Conforme se nota, o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    As duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos sem análise do mérito por órgão colegiado do STJ. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Min. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Quanto ao mais, consta dos autos que o réu foi denunciado pela prática de um homicídio qualificado consumado e de dois homicídios qualificados tentados. Veja-se, a propósito, trechos da denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 6 de fevereiro de 2005, no período da manhã, na Rua Fernando Colombo, n ° 6, Jardim Flórida, nesta cidade de Mauá, MISAEL DOS SANTOS BARRETO, indiciado e qualificado a fls. 58/59, CARLOS DE CARLI DE ALMEIDA, vulgo "Teco", indiciado e qualificado a fls. 103/106, FRANKLIN ALVES DA SILVA, vulgo "Neno", indiciado e qualificado a fls. 138, agindo em concurso de agentes também com outros indivíduos somente identificados pelos vulgos de "Erê", "Naldinho", "Leio" e "Fábio", todos com identidade de propósitos e divisão dos atos de execução, pelo torpe motivo de vingança e valendo-se de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, mediante disparos de arma de fogo, mataram Milton Hilário da Silva, vulgo "Paulinha", causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame necroscópico de fls. 142/143, que foram a causa efetiva de sua morte, bem como tentaram matar Leandro Batista Pereira da Silva e Alex Silva Araújo, causando-lhes as lesões corporais descritas nos laudos de exame de corpo de delito a serem juntados aos autos, somente não consumando o crime com relação a estes dois últimos por circunstâncias alheias a sua vontade. 



    [...]



    Então, na manhã do dia seguinte, com o objetivo de vingar a morte de "Renatinho", os ora denunciados NIISAEL, CARLOS, vulgo "Teco", e FRANKLIN, vulgo "Neno", juntamente com outros indivíduos não identificados, alguns deles apontados como possuidores dos apelidos "Erê", "Naldinho", "Lelo" e "Fábio", sabendo-se que pelo menos os três denunciados estavam na posse de armas de fogo de calibre 38 (cf depoimento de fls. 128/129 — testemunha protegida), dirigiram-se até a residência situada na Rua Fernando Colombo, n ° 37, Jardim Flórida, nesta cidade, onde pretendiam localizar o indivíduo de vulgo "Mi", irmão de Silvério, pessoa que residia no local, bem como o indivíduo de vulgo "Baianinho". 



    Chegando à residência, os denunciados MISAEL. CARLOS, vulgo "Teco", e FRANKLIN, vulgo "Neno", devidamente armados com revólveres de calibre 38, juntamente com os outros indivíduos que os acompanhavam, abordaram Silvério e sua namorada Gislene, vulgo "Gi", e lhes indagaram a respeito do paradeiro de "Mi" e de "Baianinho". Como receberam a informação de que tais pessoas ali não se encontravam, agrediram Silvério com coronhadas e dirigiram-se até o portão para deixar a residência, mas mudaram de idéia e retornaram incontinente para invadir o local, anunciando que matariam todos que encontrassem na casa. 



    5. Silvério e sua namorada "Gi" ainda conseguiram se esconder ao perceberem o retorno dos denunciados e de seus comparsas, os quais invadiram a residência e, de inopino, passaram a efetuar disparos de revólveres contra os que ali estavam, sob gritos de que matariam a todos. Com efeito, os denunciados e seus comparsas invadiram o quarto onde dormiam as vitimas Milton Hilário da Silva, vulgo "Paulinha", Leandro Batista Pereira da Silva e Alex Silva Araújo, surpreendendo-os e dificultando maior reação de defesa, posto que ali repousavam e desconheciam o que estava ocorrendo”. (eDOC 6)



    O Juízo sentenciante julgou procedente a pretensão penal punitiva, reconheceu a continuidade delitiva e aplicou-a na fração de 2/3, pelos seguintes fundamentos:



    “As circunstâncias judiciais são desfavoráveis. Com efeito, o réu tem personalidade desajustada, conforme se depreende dos processos a que responde (fls. 444, 446, 449 e 455). Agiu com dolo intenso, considerando as circunstâncias e especialmente a extensão das lesões sofridas pelas vítimas. Por fim, a abjeção do motivo é acentuada, denotando desprezo pela instituição do Estado e adesão à anomia que permeia, infelizmente, alguns pontos da sociedade. Além disso, não preexistia qualquer desentendimento entre réu e vítimas, daí se concluindo que a ação revelou maior insensibilidade e indiferença para com a vida do próximo. Por essas razões, fixo a pena-base de cada qual dos homicídios em dezoito anos de reclusão. 



    Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes; nem causas de aumento. 



    Como dois dos crimes foram tentados, reduzo a pena em 1/3 relativamente à vítima Leandro, totalizando doze anos de reclusão; reduzo a pena de metade relativamente à vítima Alex, resultando assim em nove anos de reclusão. 



    Por fim, reconheço a continuidade delitiva. Atualmente a jurisprudência é firme nesse sentido (STF, HC 93.367-RJ, Rel. Min. Eros Grau, j. 11.3.08; STJ, REsp. 799.811-PR, Min. Gilson Dipp, j. 7.12.06). Com a Reforma Penal de 1984, ficou superada a Súmula 605 do Supremo Tribunal Federal. As ações aconteceram nas mesmas circunstâncias de tempo, modo e lugar, num mesmo contexto fático. Assim, aplico somente a sanção referente ao homicídio consumado, porém aumentada em 2/3, na forma do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, totalizando então trinta anos de reclusão. Justifica-se o aumento em razão da quantidade de vítimas e das circunstâncias do delito”. (eDOC 9)



    Ora, a gravidade concreta e o modus operandi dos delitos (homicídio qualificado consumado e dois homicídios qualificados tentados), praticados de forma cruel, constitui fundamentação idônea para a aplicação da fração de 2/3 para a continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal). Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR 4 VEZES. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL). FRAÇÃO DE AUMENTO ESTABELECIDA NO TRIPLO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A denominada continuidade delitiva específica ou qualificada, prevista no parágrafo único do art. 71 do Código Penal, aplica-se aos crimes dolosos continuados, contra vítimas diferentes, praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Justamente por serem crimes violentos, atingindo bens personalíssimos, a pena merece tratamento mais severo que a continuidade simples (aplicável aos demais crimes) prevista no caput do art. 71 do CP. 2. No particular, o paciente foi condenado por quatro crimes de homicídio qualificado. Ainda, consta do acórdão condenatório que o paciente agiu “por motivo totalmente fútil (ciúmes) e recurso que dificultou a defesa, ceifou a vida de um inocente trabalhador e, para assegurar a impunidade deste delito, matou mais três pessoas, justamente com o fito de não ser reconhecido”. 3. Dessa forma, o aumento implementado pelas instâncias ordinárias atende aos critérios insertos no parágrafo único do art. 71 do CP, além de se mostrar razoável e proporcional à luz do quadro fático declinado pelas instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 223562 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 24.2.2023)



    “Ementa: Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídios qualificados tentados e consumados. Supressão de instância. Reiteração de pedido anterior. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Continuidade delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A discussão acerca da fração aplicada à continuidade delitiva não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de indevida supressão de instância. 2. Segundo o STF, “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada, notadamente após o trânsito em julgado da condenação. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. Em se tratando de recorrente condenado por homicídios qualificados (consumados e tentados), incide a pacífica jurisprudência do STF no sentido de que, “por serem crimes violentos, atingindo bens personalíssimos, a pena merece tratamento mais severo que a continuidade simples [...] Dessa forma, o aumento (...), diante da possibilidade de elevação da pena até o triplo, atende aos critérios insertos no parágrafo único do art. 71 do CP, além de se mostrar razoável e proporcional à luz do quadro fático declinado pelas instâncias ordinárias” (HC 162.793-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 212495 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje. 19.8.2022)



    Nesse sentido, não vislumbro ilegalidade, constrangimento ilegal ou abuso de poder a serem reparados na via estreita do habeas corpus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente